Tribunal: TJBA
Processo: 8057032-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057032-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUELY DE MIRANDA MARQUES Advogado(s): FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por paciente idosa, portadora de hidrocefalia e disfunção valvular, contra decisão interlocutória que, embora tenha reiterado a determinação para realização de cirurgia neurológica, condicionou a incidência de multa diária apenas a eventual descumprimento futuro, desconsiderando o período pretérito de aproximadamente doze meses em que a ordem liminar anterior permaneceu descumprida pelo Ente Público. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade da multa diária (astreintes) fixada em decisão liminar proferida por juízo posteriormente declarado incompetente (em razão de redistribuição de competência funcional), durante o período em que a ordem judicial foi descumprida pelo Estado da Bahia, bem como a possibilidade de afastamento da penalidade sob a alegação de dificuldade de contato com a paciente. III. Razões de decidir A conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente é regra expressa no ordenamento jurídico processual (art. 64, § 4º, do CPC), permanecendo hígidas as determinações até que sejam revogadas ou modificadas pelo juízo competente. A inércia do Ente Público em cumprir a tutela de urgência deferida em 24/06/2024, com intimação pessoal efetivada em 31/07/2024, enseja a incidência da multa cominatória a partir do término do prazo inicial fixado (08/08/2024) até a data da nova decisão ou do efetivo cumprimento. A alegação de impossibilidade de contato com a paciente não se sustenta diante da prova dos autos de que a parte Autora manteve-se ativa no processo, constituindo advogados e peticionando reiteradamente denunciando o descumprimento, o que evidencia a falha na prestação administrativa do serviço de saúde e a postura recalcitrante do Estado. O afastamento da multa vencida, diante de um atraso superior a um ano para a realização de cirurgia neurológica grave, viola a efetividade da tutela jurisdicional e estimula o inadimplemento das ordens judiciais, devendo ser restabelecida a penalidade nos moldes e limites fixados na decisão liminar originária. O julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar recursal. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A declaração de incompetência absoluta do juízo não implica a nulidade automática das decisões proferidas anteriormente, conservando-se seus efeitos, inclusive quanto às astreintes fixadas, até que sobrevenha nova decisão do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 2. É exigível a multa diária fixada em tutela de urgência durante o período de comprovado descumprimento da obrigação de fazer, não podendo o magistrado, ao assumir o feito, anistiar a penalidade pretérita sem justificativa plausível, sob pena de esvaziamento da autoridade da decisão judicial. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno manejado contra o indeferimento ou concessão de efeito suspensivo." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.334.097/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 12.02.2013; STJ, REsp 1.336.026/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057032-35.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUELY DE MIRANDA MARQUES e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA